Tribunal: TJDFT
Processo: 0727583-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA NULA POR DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.013, § 3o, INCISO IV, DO CPC. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL. ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CARACTERIZADA. MERA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA.
1. Consoante o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Assim, evidenciado que a sentença passou ao largo do exame das teses defensivas, mister reconhecer a sua nulidade, passando-se ao enfrentamento nesta instância, na forma do art. 1.013, § 3o, inciso IV, do CPC.
2. Não havendo demonstração de que a empresa que operacionalizava os cartões pré-pagos pelos quais eram repassados os rendimentos referentes à pirâmide financeira G44 Brasil era efetivamente integrante do grupo econômico, nem tendo sido comprovado que aquela teria bloqueado cartões que ainda contassem com saldo positivo após a rescisão unilateral dos contratos, inexiste fundamento para a sua responsabilização solidária.
3. Apelo provido.